Tribunal: TJDFT
Processo: 0012157-02.2015.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA AÇÃO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DA CORRENTISTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. em face de sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora e fixou indenização por danos morais.
2. A apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão da decretação de sua falência no curso da ação. No mérito, defende a inexistência de má-fé que justifique a repetição em dobro e a ausência de requisitos para a condenação por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falência da instituição financeira enseja a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da falência da instituição financeira não impede o prosseguimento da ação no juízo cível quando a demanda versa sobre quantia ilíquida, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Assim, não se aplica a regra de suspensão das ações prevista no art. 99, V, da mesma lei.
4. A inexistência de contrato válido restou comprovada mediante perícia grafotécnica, que concluiu pela falsificação da assinatura da parte autora, e pela resposta da instituição bancária que não localizou registro do contrato e do valor supostamente creditado.
5. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados quando há engano injustificável. No caso, a cobrança decorreu de fraude, configurando má-fé da instituição financeira.
6. O desconto indevido e reiterado sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, com impacto significativo em sua subsistência, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação; suspensa a exigibilidade de tal verba, tudo em conformidade com os arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC.
Teses de julgamento: "1. A decretação da falência de instituição financeira não impede o prosseguimento de ação cível que demande quantia ilíquida, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005."; "2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há engano injustificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor."; "3. O desconto indevido e reiterado sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 1o, e 99, V; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1086013, 0716769-80.2017.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 26/03/2018, DJe 09/04/2018; TJDFT, Acórdão 1025055, 20160310158319APC, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 07/06/2017, DJe 23/06/2017.